Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO ANTES DE FINDO O PRAZO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
2. Na hipótese de acordo extrajudicial celebrado entre as partes para adimplemento da obrigação exequenda no curso de demanda executiva, não se mostra cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo o feito ser suspenso pelo prazo estabelecido entre os envolvidos, sob pena de violação do citado dispositivo legal. Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso provido. Sentença cassada.